Tribunal: TJES
Processo: 5001904-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001904-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SUELI RANGEL SILVA VIDIGAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001904-21.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDA: SUELI RANGEL SILVA VIDIGAL

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente que assistido por advogado dativo.

Verifica-se, ainda, que a recorrida não apresentou contrarrazões (id. 8097755).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
em face da sentença constante no id. 8097565, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ora recorrida, que visavam exclusão de conteúdo publicado em página da
internet
e a condenação do recorrente ao pagamento de reparação por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que agiu dentro do seu direito à liberdade de expressão.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual sentença deve ser mantida.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, podendo o abuso deste configurar ofensa a honra e a dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, como bem analisando em
sentença “[...] embora em grande parte do texto o requerido exerça plenamente sua liberdade de expressão ao tecer críticas ao comportamento da autora em relação à gestão, às candidaturas futuras etc,
quando adentra na esfera privada, nos laços familiares da autora, não só viola a intimidade e a privacidade da mãe/madrasta, como também do filho e do enteado e do próprio marido [...].”

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)